Tribunal: STF
Processo: Rcl 37199
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 56 E ACÓRDÃO NO RE 641.320. GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL. COMPETÊNCIA DO JUIZ DA EXECUÇÃO. AFRONTA INEXISTENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada nos arts. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, e 156 a 162 do RISTF, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão do Tribunal de Justiça daquele Estado nos autos nº 70081086837, que teria descumprido o enunciado da Súmula Vinculante nº 56.
    Narra a inicial, em síntese, que a autoridade reclamada concedeu prisão domiciliar a Eliel da Rosa Carlet Junior sem observar os critérios fixados no julgamento do RE 641.320, “pois se trata de decisão genérica que não analisa as condições subjetivas do apenado e a possibilidade de saída antecipada de outros sentenciados recolhidos no regime semiaberto. 
    Requer, em medida liminar e no mérito, a suspensão e a cassação do acórdão reclamado, “para que seja afastado, em definitivo, a prisão domiciliar mediante a imposição de controle eletrônico, fazendo-se com que sejam observados os parâmetros estabelecidos no RE 641320/RS”.
    Indeferi a liminar (evento 14).
    Informações prestadas pela autoridade reclamada (evento 16). 
    Sobreveio manifestação do Ministério Público Federal, da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, pela procedência da reclamação (evento 25).
    É o relatório. 
    Decido.
    A presente reclamação invoca o descumprimento dos parâmetros fixados no RE 641.320/RS, que alicerçam o enunciado da Súmula Vinculante 56. Definiu-se, na ocasião, que a permanência de condenado em regime prisional mais gravoso do que o fixado em sua condenação viola o princípio da individualização da pena. Fixou-se, de maneira expressa, caber aos juízes da execução penal avaliar os estabelecimentos prisionais e, concretamente, tendo em conta o universo global de condenados na unidade judiciária, gerir a aplicação das providências alternativas estabelecidas no paradigma, quais sejam:
    “(i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.
    As particularidades que envolvem a concretização das medidas foram enfrentadas no acórdão invocado como paradigma, tendo o Ministro Relator ponderado o seguinte: 
    “As vagas nos regimes semiaberto e aberto não são inexistentes, são insuficientes. Assim, de um modo geral, a falta de vagas decorre do fato de que já há um sentenciado ocupando a vaga.
    Surge como alternativa antecipar a saída de sentenciados que já estão no regime de destino, abrindo vaga para aquele que acaba de progredir.
    O sentenciado do regime semiaberto que tem a saída antecipada pode ser colocado em liberdade eletronicamente monitorada; o sentenciado do aberto, ter a pena substituída por penas alternativas ou estudo.
    A primeira dificuldade dessas providências é a seleção dos sentenciados para a saída antecipada.
    [...]
    Ainda assim, deve ser buscada uma uniformidade de tratamento. A saída antecipada deve ser deferida ao sentenciado que satisfaz os requisitos subjetivos e está mais próximo de satisfazer o requisito objetivo. Ou seja, aquele que está mais próximo de progredir tem o benefício antecipado”.
    Transcrevo a ementa do mencionado RE 641.320/RS:
    “Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 
    2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 
    3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas “b” e “c”). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 
    4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado” (…) (RE 641.320, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Repercussão Geral – Mérito, DJe de 1.8.2016).
    Ainda, colho do enunciado da Súmula Vinculante nº 56 desta Suprema Corte:
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.
    Por fim, eis a ementa do acórdão reclamado:
    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. REGIME SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR EXCEPCIONAL. VIABILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 56. DECISÃO MANTIDA. Conforme entendimento já exarado pela Corte Suprema, quando da edição da Súmula Vinculante nº 56, bem como por algumas Câmaras deste Tribunal de Justiça, na ausência de vagas para cumprimento de pena em estabelecimento compatível ao regime em que o preso se encontra, seja ele semiaberto ou aberto, é possível o deferimento de prisão domiciliar. No particular, apenado não possui registro faltoso em sua GEP a desabonar sua conduta. Decisão mantida. AGRAVO DESPROVIDO”. 
    Inexiste ilegalidade a ser corrigida na presente via. 
    No caso, o Reclamante pretende obter desta Suprema Corte provimento cujo êxito implicaria ingerência injustificada na gestão do sistema prisional gaúcho, o que não se subsume com as premissas veiculadas no paradigma de confronto.
    Para justificar a adoção do regime domiciliar via monitoramento eletrônico, o acórdão reclamado assentou: 
    “O juízo da execução, considerando a falta de vagas no regime semiaberto (o apenado, mesmo tendo progredido do regime fechado ao semiaberto, aguardou em regime mais gravoso por 150 dias sem que fosse efetivamente removido – fl. 27), deferiu a prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico”. 
    Particularizando ao caso concreto, ponderou:
    “não há registro de falta grave judicialmente reconhecida no curso da execução da pena. Além disso, desde a prolação da decisão atacada, em 14/11/2017, o agravado cumpre adequadamente as condições do monitoramento eletrônico, não havendo registro desabonatória em sua Guia de Execução Penal atualizada extraída do site do TJRS”.
    Ainda, para estabelecer a compatibilidade do critério de julgamento eleito com as balizas fixadas nos paradigmas desta Suprema Corte, concluiu a Corte local: 
    “É amplamente consabido pelo Poder Judiciário a crise pela qual passa o sistema prisional gaúcho devido à omissão do Poder Executivo em cumprir com as obrigações impostas legalmente. A falta de vagas, de estabelecimentos adequados aos regimes de progressão, bem como as precárias condições de infraestrutura é uma realidade enfrentada há anos pelo Estado do Rio Grande do Sul. Numa tentativa de amenizar a situação acima exposta, os Magistrados da Execução têm deferido prisão domiciliar a apenados dos regimes semiaberto (com saldo de pena a cumprir não elevado) e aberto, a fim de diminuir a superlotação das unidades prisionais e abrir vagas para que presos do regime fechado e semiaberto possam progredir e gradualmente atingir a ressocialização”.
    Diviso, do teor das transcrições, que os fundamentos do acórdão local se assentaram nas premissas dos paradigmas invocados, ao invés de contrariá-las. De resto, a solução do ato reclamado apenas customizou a fundamentação dos paradigmas às particularidades da execução penal do sistema gaúcho, cuja gestão – e, consequentemente, a adoção de parâmetros de controle da população carcerária - compete às instâncias locais. 
    Nesse diapasão, “[e]mbora o Tribunal tenha proclamado no paradigma, a inviabilidade de se manter apenado em regime mais gravoso, assentou, na mesma oportunidade, cumprir aos juízes da execução penal – considerada, inclusive a instância recursal – a avaliação quanto à pertinência do estabelecimento e o regime imposto, descabendo ao Supremo adentrar a mencionada problemática” (Rcl 24.922/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 17.10.2016). Na mesma linha, cito os seguintes precedentes: Rcl 33.608, Rel. Min. Luiz Fux, DJe-049 de 13.3.2019; Rcl 30.730, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe-173 de 23.8.2018; Rcl 27.694, Rcl n. 33.695, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 22.3.2019; Rcl 34.470, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-102 de 16.5.2019; Rcl 24.955, de minha relatoria, DJe-248 de 22.11.2016.
    Ante o exposto, forte no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 30 de novembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora